Tribunal: STF
Processo: AI 669063
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. SAT.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. DECISÃO DO STJ. APRECIAÇÃO DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E
   CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 93,
   IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido, proferido pelo STJ,
   limitou-se à interpretação da legislação infraconstitucional
   pertinente ao Seguro de Acidente de Trabalho - SAT. A ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto,
   o recurso extraordinário.
II - A alegada violação aos postulados
   constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao texto
   constitucional.
III - A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada, bastando que o julgador informe, de forma clara e
   concisa, as razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso
   em tela.
IV - Agravo regimental improvido.